Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES FOMENTADOS AO EXTINTO. CUSTOS. DÉBITO. HABILITAÇÃO NO PROCESSO SUCESSÓRIO. PEDIDO ADVINDO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS. OPOSIÇÃO DE UM ÚNICO HERDEIRO. ÓBICE SUFICIENTE A OBSTAR A HABILITAÇÃO. REMESSA DA CONTROVÉRSIA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, COM OS CUSTOS E RISCOS CORRELATOS (CPC, ARTS. 642 E 643). RESERVA DE BENS. POSTULAÇÃO AFEITA AO REPUTADO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando o crédito afetado ao espólio traduzido em instrumento hábil a revesti-lo de liquidez e exigibilidade, sua habilitação junto ao inventário consubstancia faculdade reservada ao credor, a quem é conferida a prerrogativa de optar pela cobrança, desde logo, pelas vias ordinárias, mas, conquanto lhe seja resguardada a faculdade de postular o pagamento voluntário da obrigação via do procedimento incidental de habilitação de crédito, a habilitação da obrigação e sua realização amistosa no ambiente do próprio processo sucessório demanda aquiescência de todos os herdeiros e, se o caso, meeira (CPC, art. 642).
2. Abstraída qualquer consideração sobre a legitimidade da recusa manifestada por um dos herdeiros em face do pedido de habilitação de crédito formulado por reputado credor do espólio, a simples manifestação de recusa é suficiente para obstar a ultimação da medida e realização amistosa da obrigação no bojo do processo sucessório, devendo o pedido de cobrança ser, então, realizado pelo reputado credor nas vias ordinárias, sendo-lhe ressalvada, ainda que inviabilizada a habilitação, demandar reserva de bens suficientes para realização da obrigação, aparelhando a postulação (CPC, art. 643 e parágrafo único).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.